Tribunal: STJ
Processo: 5001413-25.2010.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725973 - RS (2024/0313882-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NEIDA MARIA QUINTANA CASTRO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA QUINTANA CASTRO - RS068996
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADO
: DOUGLAS TELES PIMEL - RS114691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
NÃO ADMITIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando contrariedade à lei federal
sobre prescrição intercorrente e dissídio jurisprudencial. A ação
originária é uma execução de título extrajudicial na qual o
Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição
intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação do feito
não decorreu de inércia da parte exequente, mas de falhas no
mecanismo judiciário, que não a intimou acerca do arquivamento
dos autos. A parte recorrente alega a ocorrência da prescrição e
a violação de dispositivos de lei federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a
admissibilidade do Recurso Especial que visa o reconhecimento
da prescrição intercorrente, o que demanda verificar se: (i) é
possível reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
ausência de inércia da parte credora, ante o óbice da Súmula 7
/STJ; e (ii) se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal relativos à demonstração de ofensa à lei federal e à
divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a
prescrição intercorrente por entender que a demora no
andamento processual foi causada por falhas cartorárias e não
por desídia do credor, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso
Especial, conforme o enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição
intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não
se verifica quando a paralisação do feito é atribuída a falhas
cartorárias ou mecanismos da Justiça.
Documento eletrônico VDA50986099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cd525315-709c-4992-8b8e-a50279e600e3

5. A parte recorrente não demonstrou, de maneira clara e
objetiva, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
de lei federal invocados, limitando-se a alegações genéricas. A
deficiência na fundamentação impede o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula no 284 do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cd525315-709c-4992-8b8e-a50279e600e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725973 - RS (2024/0313882-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NEIDA MARIA QUINTANA CASTRO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA QUINTANA CASTRO - RS068996
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADO
: DOUGLAS TELES PIMEL - RS114691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
NÃO ADMITIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando contrariedade à lei federal
sobre prescrição intercorrente e dissídio jurisprudencial. A ação
originária é uma execução de título extrajudicial na qual o
Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição
intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação do feito
não decorreu de inércia da parte exequente, mas de falhas no
mecanismo judiciário, que não a intimou acerca do arquivamento
dos autos. A parte recorrente alega a ocorrência da prescrição e
a violação de dispositivos de lei federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a
admissibilidade do Recurso Especial que visa o reconhecimento
da prescrição intercorrente, o que demanda verificar se: (i) é
possível reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
ausência de inércia da parte credora, ante o óbice da Súmula 7
/STJ; e (ii) se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal relativos à demonstração de ofensa à lei federal e à
divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a
prescrição intercorrente por entender que a demora no
andamento processual foi causada por falhas cartorárias e não
por desídia do credor, exigiria o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso
Especial, conforme o enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição
intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não
se verifica quando a paralisação do feito é atribuída a falhas
cartorárias ou mecanismos da Justiça.
5. A parte recorrente não demonstrou, de maneira clara e
objetiva, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
de lei federal invocados, limitando-se a alegações genéricas. A
deficiência na fundamentação impede o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula no 284 do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, eis que fundamenta seu pedido na
suposta contrariedade da decisão impugnada com a lei federal que disciplina a
prescrição intercorrente, bem como no dissídio jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, uma vez que, conforme apontado na contraminuta,
a irresignação carece de impugnação específica e suficiente para afastar o óbice
legal apontado pelo juízo de admissibilidade.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

II. O presente recurso não reúne condições de trânsito.
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

Ao deliberar sobre a questão controvertida no feito, destacou o Órgão
Julgador as seguintes particularidades do caso em tela:
"Prescrição Intercorrente
Neste ponto, calha registrar que vigoravam as normas
processuais civis atinentes ao Código de Processo Civil anterior,
pelas quais a arguição será analisada.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, em
, no
27/06/2018
acórdão de mérito do Recurso Especial no 1.604.412/SC,
paradigma do Incidente de Assunção de Competência, Tema 1
IAC - STJ, nos seguintes termos:
(...)
A dívida exequenda tem origem em contratos de prestação de
serviços educacionais e confissão de dívida, cujo prazo é aquele
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil (5 anos).
No caso em apreço, verificou-se, com efeito, certo lapso
intercorrente sem impulsionamento do feito.
Vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte credora propôs
execução em
(fl. 22 da origem- processo judicial 1),
28/09/2010
sendo a citação efetivada em
(fl. 25 da origem -
21/11/2010
processo judicial 1).
Durante o trâmite da execução, a parte exequente postulou pela
penhora on-line, ainda em
(fl. 32 da origem do
24/03/2011
processos judicial 2), todavia, restaram os valores liberados,
porquanto inferiores a quarenta salários mínimos em 10/05/2011
(fl. 39 da origem, proc. jud. 2). O feito executivo, assim,
prosseguiu.
A parte executada restou intimada a indicar bens à penhora em
(fl. 176), contudo, veio aos autos informar a ausência
02/09/2011
de bens a penhorar, em 10/2011.
A credora, então, pediu pela primeira suspensão do feito, em 02
/2012, a fim de pesquisar por bens penhoráveis (fl. 91 da
origem) e o processo restou arquivado (fl. 92 da origem).
A Fundação retirou o processo em carga, e requereu audiência
a fim de conciliar com a exequente (fl. 96), em 11/2012, o que
terminou deferido.
Sem proposta de acordo pela executada, em 03/2014 (fl. 114 da
origem), a parte exequente postula por nova suspensão do feito,
a fim de averiguar bens penhoráveis, o que restou deferido (fl.
116 da origem).
A Fundação vem ao feito, então, em janeiro de 2021 (fl. 117 da
origem), postular pelo prosseguimento do feito.
Ocorre que deste último arquivamento, não se observa qualquer
intimação da parte exequente, de forma que o lapso decorrido
de 2014 a 2021 não decorre de culpa exclusiva da credora.
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

As falhas cartorárias nesse sentido prejudicam, de per si, a
exeqüente, de modo que atrasam o curso do feito executivo. A
parte, nesse sentido, tem o direito de ser cientificada dos atos
processuais necessários ao andamento do feito, em respeito ao
devido processo legal. A inércia, neste norte, não é atribuível à
exeqüente.
(...)
Nesse contexto, em que pese a inconformidade manifestada, outra
não é a conclusão senão a de que a reforma do acórdão recorrido com
a desconstituição de suas premissas, nos termos em que pretendida,
demanda necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que, contudo, é vedado em âmbito de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Inviável, assim, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.
Intimem-se.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
A parte agravante noticia que a decisão recorrida ignora o que está
insculpido no artigo art. 202, parágrafo único, do CC, bem como o disposto nos art.
59 da Lei no 7.357 /1985, que disciplina o prazo de prescrição da pretensão do
ajuizamento de ação executória baseada em cheque, e arts. 921, §4o e 1.056 do
CPC, sobre o início do cômputo de prazo da prescrição intercorrente.
Ocorre, no entanto, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Verifica-se, conforme disposto na decisão agravada, quando se fez
remissão ao acórdão recorrido, fundamentação fática e cronológica da motivação
excludente da contagem prescricional atribuída, pelo recorrente, ao credor/recorrido.
Dessa forma, a mera reprodução dos fundamentos elencados e
rechaçados no decorrer da marcha processual sem, contudo, a demonstração de
fato novo ou patente contrariedade do julgado com a norma, cria óbice ao
seguimento da irresignação.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "a ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "as razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei, em sua aplicação efetiva, a interpretação do
Tribunal de origem vilipendiou.
Da mesma forma, restou amplamente reconhecido pela Corte de origem
que, embora seja reconhecida o grande lapso de inércia do processo, a imobilidade
dos autos não se deu por culpa exclusiva do exequente, aqui recorrido, sendo esse
requisito primordial para a declaração de prescrição da pretensão executória.
Ficou claro que, uma vez considerados os elementos fáticos probatórios
e materiais pelo Tribunal e afastado, com base neles, a culpa exclusiva do
exequente na mora processual, afasta-se a pretensão de ver prescrito a pretensão
de exigibilidade do crédito.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência deste tribunal, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE
2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO .
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia
do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material
vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por
determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é
irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
3 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

4. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
, T4 -
29/04/2024
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
02/05/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA
DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO
DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem
prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial
pelo órgão judiciário. Precedentes.
2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir,
com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do
andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de
mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do
STJ.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA,
05/06/2023
Data de Publicação: DJe
)
13/06/2023
Na esteira da jurisprudência dominante desta corte, a superação do
óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/8/2014
18/8/2014

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A fundamentação disposta pela recorrente é clara ao se basear em
julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a irresignação da agravante é
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

baseada na suposta divergência do termo inicial e na contagem do prazo
prescricional quando, na verdade, a corte local foi objetiva ao retirar do credor a
inércia motivadora da prescrição.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido ou a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:01
Código de Controle do Documento: e17659b6-2bc6-499d-a924-3c21fd2e85a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.725.973 / RS
Número Registro: 2024/0313882-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01011000249530 02495313620108210010 1011000249530 11000249530 2495313620108210010
50014132520108210010
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDA MARIA QUINTANA CASTRO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA QUINTANA CASTRO - RS068996
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADO : DOUGLAS TELES PIMEL - RS114691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 4df11701-052e-4a4e-9cf8-09598de2e5b4